Tribunal: TJSP
Processo: 2268227-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de omissão do Juízo "a quo" quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça. Pedido não formulado na petição inicial dos embargos à execução. Hipótese em que a apreciação da questão nesta Instância implicaria em indevida supressão de Instância. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de omissão do Juízo "a quo" quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça. Pedido não formulado na petição inicial dos embargos à execução. Hipótese em que a apreciação da questão nesta Instância implicaria em indevida supressão de Instância. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03 Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pelos recorrentes. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida, com determinação.